Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726833-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WAGNER NOGUEIRA ALVES AGRAVADO: ELIANA DE LIMA SOUSA D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Reautue-se para a classe agravo de instrumento. Dê-se ciência às partes. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2021 09:36:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator